Tribunal: TJSP
Processo: 1012534-62.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário c.c. pedido de repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações

Ementa:

*Ação revisional de contrato bancário c.c. pedido de repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela parte autora, que teve ciência das condições da operação desde o início da contratação – Estipulação dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Recurso da autora negado.

Capitalização dos juros – Ilegalidade em razão da utilização da Tabela Price como método de amortização – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso da autora negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova foi oportunizado à consumidora a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso da autora negado.

Mora – Descaracterização – Não ocorrência – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – O reconhecimento da abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora da devedora – Recurso da autora negado.

Compensação – Possibilidade de compensação de débitos e créditos sempre que atendidos os requisitos dos arts. 368 e 369, do CC, de modo que a repetição do indébito somente ocorrerá na hipótese de sobrar saldo credor em favor da autora – Sentença reformada – Recurso do Banco réu provido.

Comissão de permanência – Tema não abordado na inicial ou na sentença – Impossibilidade de dedução de matéria nova na instância recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso da autora não conhecido quanto ao tema.

Honorários de sucumbência – Sucumbência da autora na maior parte dos pedidos, acolhida apenas sua pretensão ao reconhecimento da ilegalidade do seguro prestamista – Réu decaiu de parte mínima dos pedidos – Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC – Recurso do réu provido.

Recurso do réu provido em parte, recurso da autora negado, na parte conhecida.*